Tribunal: TJDFT
Processo: 0732958-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732958-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - FALIDO, SANDRA CRISTINA CAMILO, BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POSTERIOR A ALIENAÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Terceiro objetivando afastar a alegação de fraude à execução e impedir a penhora de imóvel alienado fiduciariamente à embargante. Sustenta que a transação ocorreu antes da ação que originou o cumprimento de sentença e na ausência de qualquer averbação de penhora, razão pela qual não há fraude à execução, conforme Súmula 375 do STJ e artigo 844 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alienação fiduciária do imóvel configura fraude à execução, considerando a inexistência de averbação de penhora no momento da transação; e (ii) estabelecer se a boa-fé do embargante na concessão do financiamento afasta a alegação de fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora na matrícula do imóvel ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente, conforme dispõe a Súmula 375 do STJ. 4. A Lei no 13.097/2015 protege terceiros de boa-fé, exigindo a averbação de restrições na matrícula do imóvel para que possam ser opostas contra terceiros. 5. A alienação fiduciária e a oneração do imóvel ocorreram antes da ação rescisória que originou o título judicial exequendo e sem qualquer registro de constrição judicial, inexistindo elementos que indiquem a má-fé do Banco Inter S/A ao conceder o financiamento. 6. A anterioridade da alienação em relação à constituição do crédito exequendo, a inexistência de averbação da penhora e a ausência de prova de má-fé afastam a configuração da fraude à execução, tornando indevida a constrição judicial do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da fraude à execução exige o registro prévio da penhora na matrícula do imóvel ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente. 2. A boa-fé do terceiro adquirente é presumida quando inexiste restrição averbada na matrícula do imóvel. 3. A alienação fiduciária regularmente constituída antes da averbação da penhora e da ação que originou o cumprimento de sentença não configura fraude à execução. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 792 e 844; Lei no 13.097/2015, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJDFT, Acórdão 1889982, 0702326-77.2024.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/07/2024; TJDFT, Acórdão 1887615, 0708860-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03/07/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 792, inciso IV, 844, ambos do CPC, 54 da Lei 13.087/2015, e 1o do Decreto 93.240/1986, ao exigir apenas o registro da penhora para caracterizar a fraude à execução. Assevera que a negligência do Banco Inter, somada à situação de insolvência da devedora, demonstra a ausência de boa-fé objetiva e a necessidade de reforma do acórdão para reconhecer a fraude e garantir a efetividade da execução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial consubstanciada no enunciado 375 da Súmula do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 792, inciso IV, 844, ambos do CPC, 54 da Lei 13.087/2015 e 1o do Decreto 93.240/1986. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso concreto, importa destacar que o presente cumprimento de sentença decorre de condenação em honorários advocatícios decorrente da improcedência dos pedidos em ação rescisória proposta por DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME em desfavor de RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO ajuizada em 2020. A matrícula do imóvel do qual se pretende ver reconhecida a fraude à execução (ID 55332045 – matrícula 297735 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF) indica que a DGL celebrou promessa de compra e venda do imóvel para SANDRA em 2017, registrando o título translativo em 05/09/2018 e procedendo a alienação fiduciária em 11/04/2019. No caso, não houve registro de penhora na matrícula do imóvel antes da constituição da garantia fiduciária, tampouco há elementos que demonstrem que o Banco Inter agiu de má-fé ao conceder o financiamento. Ademais, a Lei 13.097/2015 protege terceiros de boa-fé, exigindo a averbação de restrições na matrícula do imóvel para que possam ser opostas contra terceiros. .... Conforme se depreende, tanto a alienação entre DGL e SANDRA, quanto a oneração do imóvel com a alienação fiduciária procedida com o BANCO ITER foram anteriores ao ajuizamento da rescisória que ensejou o título judicial ora exequendo. Destaque-se que o crédito perseguido na presente execução decorre de condenação de honorários em face da improcedência dos pedidos da ação rescisória e não da ação originária onde houve a condenação da DGL ao pagamento dos lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel. Nesse contexto, em relação ao crédito ora exequendo, não há falar em fraude à execução, instituto do Código de Processo Civil (art. 792, II) que visa proteger o credor no curso da execução. No caso em apreço, não é possível reconhecer a fraude contra credores prevista no art. 158 do Código Civil, porquanto, nos termos do § 2o do mencionado dispositivo, só os credores ao tempo do negócio apontado como fraudulento podem pleitear a anulação deles. Conforme demonstrado, o crédito do embargado somente surgiu com o acórdão registrado em 11/07/2022, no qual esta egrégia 1a Câmara Cível julgou improcedente os pedidos da ação rescisória. Vale dizer, quando da alienação do bem imóvel, o crédito ora perseguido sequer havia sido constituído. ... Nesse contexto, ausentes os pressupostos fáticos e jurídicos para o reconhecimento da fraude à execução, inviável a pretensão de constrição judicial do bem indicado pelo credor nos autos do cumprimento de sentença. (ID 72544070). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “Não se conhece de recurso especial interposto com base em divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do cotejo analítico”. (AgInt no AREsp n. 2.664.612/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.808.751, Ministro Herman Benjamin, DJe de 23/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023